Tribunal: TJBA
Processo: 8038420-49.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8038420-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: MONICA ANDREIA DA SILVA BRITO e outros (2) Advogado(s): FRANCIANA MEDINA LESSA, PIERRE SILVA PEDREIRA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE QUEIMADAS - BA Advogado(s): EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO VÍCIOS ENSEJADORES DO RECURSO. INEXISTÊNCIA. DEVIDO EXAME DOS TÓPICOS EMBARGADOS. TESES DEFENSIVAS REJEITADAS PELO ÓRGÃO COLEGIADO. AUSÊNCIA DA OMISSÃO ALEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por MONICA ANDREIA DA SILVA BRITO e DAIANE KELLE DA SILVA BRITO contra o acórdão que, por unanimidade, conheceu e denegou Habeas Corpus, impetrado por FRANCIANA MEDINA LESSA, Advogada, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Queimadas/BA. 2. Examinando detidamente a decisão prolatada pelo órgão colegiado, depreende-se que as Embargantes pretendem, em verdade, a rediscussão de matéria apreciada e decidida, a fim de obter um julgamento com resultado diverso. 3. Em que pese as razões aduzidas pela parte Embargante, o órgão colegiado, após apreciar minuciosamente as teses defensivas e as provas carreadas aos autos, deliberou pela denegação da ordem de habeas corpus, mantendo o prosseguimento da ação penal. 4. Dessarte, no presente caso, não se trata da existência de vícios no acórdão objurgado, o que fica evidenciado é o mero inconformismo do Embargante, que pretende submeter seus argumentos a uma nova análise, providência que não se compatibiliza com a disciplina dos aclaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8038420-49.2025.8.05.0000, em que figura, como Embargante, MONICA ANDREIA DA SILVA BRITO e DAIANE KELLE DA SILVA BRITO. Acordam os Desembargadores Integrantes da colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em CONHECER E REJEITAR os Embargos Declaratórios opostos, mantendo incólume o acórdão embargado, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator. Salvador/BA. (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator AC06